Tribunal: CARF
Processo: 13936.000697/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13936.000697/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
NEREUVALDO DA SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A denúncia espontânea de infração praticada pelo denunciante exclui sua
responsabilidade como infrator, desde que feita antes da instauração de
procedimento administrativo para sua apuração. (CTN, art.138 e seu § único).
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/37) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 23/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000697/2008-75
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000697/2008-75

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 06/09, exige-se do
contribuinte R$ 3.232,22 de imposto suplementar, R$ 2.424,16 de multa de ofício
de 75% e R$ 800,62 de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados
até junho de 2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal de fls. 10, refere-se à constatação de omissão de rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) para o dependente, no valor de R$ 11.753,51, na base de cálculo relativa
ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento
(SRL)
em
16/09/2008
(fl.21),
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 09/10/2008, a impugnação de fls. 02/04, instruída com os
documentos de fls. 05/18, onde alega em síntese que:
1. conforme
atestado
em
Solicitação
de
Retificação
de
Lançamento, o lançamento de tal dependente, se deu de forma
equivocada não devendo os rendimentos recebidos pelo mesmo
serem considerados para a base de cálculo do imposto de
renda do impugnante. Assim os R$ 11.753,51 sujeitam-se a
procedimento próprio de declaração sob responsabilidade do
titular do CPF n.° 243.843.30944, e não do impugnante
conforme apontado na notificação.
2. faz-se imprescindível o deferimento de autorização para a
retificação da declaração, sanando-se de tal forma o problema
apontado uma vez que, com a efetivação do requerido
procedimento inexistiria omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica dada correção do equivoco.
(grifos nossos)
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
POR
DEPENDENTES. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação
na declaração.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000697/2008-75

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Visto que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Portal
IRPF-DIRF relacionadas), constatou-se que o pai do impugnante, relacionado
como dependente em sua declaração de ajuste anual do exercício de 2006,
auferiu rendimentos tributáveis, estes devem constar na DIPRF/2006 do autuado.
Quanto à possibilidade de retificação da DIRPF/2006, como
requer o impugnante, temo não ser mais possível. Uma vez instaurada a ação
fiscal, o contribuinte perde a prerrogativa de retificar a declaração do imposto de
renda e excluir seu pai da relação de dependentes, somente para não arcar com o
tributo lançado em virtude da omissão de rendimentos dos dependentes. Esta
opção poderia ter sido feita anteriormente, mas não após a notificação de
lançamento.
Assim determina o art. 147, § 1° da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.(grifei)
[...]
Como se depreende do artigo supracitado, uma vez notificado o
lançamento, em sede de impugnação, só caberá ao autuado contestar os
lançamentos decorrentes da omissão de rendimentos, e não requerer o direito de
retificar a declaração de ajuste anual com a exclusão do valor da despesa com
dependente da base de cálculo para apuração do imposto de renda devido e
conseqüente anulação do crédito tributário.
Neste sentido também decidiu o antigo 1° Conselho de
Contribuintes:
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO – RESTITUIÇÃO – A opção do contribuinte por
incluir os filhos como dependentes e tributar a pensão recebida é definitiva e
ocorre com a entrega da declaração de rendimentos, impedindo a retificação e
conseqüente restituição, até mesmo pela inexistência de erro e previsão legal.
Recurso negado.(Acórdão n° 10417.392/00)
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- julgamento extemporâneo da solicitação de retificação de lançamento;
- a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Ao final, requer o que segue:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000697/2008-75

Diante do exposto, requer-se seja provido o presente recurso, para
fins de reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito do Recorrente em
poder Retificar sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano de
2006, ano calendário de 2005, fazendo os ajustes necessários.
Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se a redução
da multa em no máximo 30% (trinta por cento), nos termos do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, bem como seja adequada a taxa de juros de mora ao
percentual estabelecido no art. 59 da Lei 8.383/91 (1% a. m.), taxa esta que
deverá incidir até a data do efetivo pagamento.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/01/2012 (e-fl. 27); Recurso Voluntário
protocolado em 15/02/2012 (e-fl. 29), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
O disposto no art. 7o, parágrafo 1o do Decreto no 70.235/72, diz que: "o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações identificadas".
Quanto ao Confisco, dispõe a Constituição Federal em seu art. 150, IV, que é
defeso “utilizar tributo com efeito de confisco”. O fisco utilizou os preceitos estabelecidos por
lei para exigir o tributo, assim como impôs multa de ofício que apresentou como base de cálculo
o correspondente imposto apurado, portanto não há de falar-se em utilização do tributo com fim
confiscatório.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000697/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital